Tribunal: STF
Processo: AI 147084
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE TARIFA PORTUARIA.
INCIDENCIA. LEI 7.700/88, ART. 1., PAR. 1..
          I. - DECIDIU O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE O ADICIONAL DE TARIFA
PORTUARIA - ATP - INCIDE SOMENTE SOBRE AS OPERAÇÕES REALIZADAS COM
MERCADORIAS EXPORTADAS OU IMPORTADAS, OBJETO DE NAVEGAÇÃO DE LONGO
CURSO, EXCLUINDO-SE, POIS, OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTO, AOS NAVIOS
OU EMBARCAÇÕES, NÃO RELACIONADOS COM TAIS MERCADORIAS, SOBRE AS QUAIS
INCIDEM AS TARIFAS PORTUARIAS NORMAIS. DECIDINDO DESSA FORMA, NÃO HÁ
FALAR HAJA O ACÓRDÃO VIOLADO A NORMA CONSTITUCIONAL QUE CONFERE
COMPETÊNCIA A UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGIME DOS PORTOS (C.F., ART.
22, X) DADO QUE O ACÓRDÃO LIMITOU-SE A INTERPRETAR A LEI, O QUE E
TAREFA DO PODER JUDICIARIO.
          II. - QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
          III. - R.E. INADMITIDO. AGRAVO IMPROVIDO.